Tribunal: STF
Processo: HC 267193
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Anderson dos Santos Domingues, em favor de Carolina Lobo Sardinha, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1061362/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de CAROLINA LOBO SARDINHA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 17/7/2025, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. 
O impetrante sustenta que a prisão preventiva foi mantida com fundamentos genéricos e sem apontar elementos concretos de necessidade, o que configura constrangimento ilegal. 
Aduz que a paciente é mãe de criança de 5 anos, dependente de seus cuidados, sendo aplicável a substituição por prisão domiciliar com base nos arts. 318, V, e 318-A do CPP. 
Assevera que o delito imputado não envolveu violência ou grave ameaça nem foi praticado contra descendente, atendendo aos requisitos legais para a medida. 
Defende que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida, não sendo exigida prova específica além da condição de mãe de menor de 12 anos. 
Entende que há prioridade absoluta dos direitos da criança e da dignidade humana, devendo prevalecer o melhor interesse do menor. 
Pondera que o afastamento da mãe gerou abalo psíquico no filho, com sinais de sofrimento emocional e provável transtorno depressivo infantil, recomendando o convívio familiar. 
Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar
A liminar foi indeferida em 5.1.2026. Aguarda-se o julgamento de mérito.
Nesta Corte, o impetrante requer “a) A concessão da medida liminar, para que a Paciente seja imediatamente colocada em prisão domiciliar, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas, conforme prudente juízo de Vossas Excelências; b) Ao final, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, confirmando-se a liminar, para substituir a pena privativa de liberdade em regime fechado por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do CPP, art. 117, inciso III, da LEP, e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; c) A expedição, com urgência, de alvará de soltura em favor da Paciente, com a devida comunicação à autoridade coatora e à unidade prisional em que se encontra custodiada, a fim de dar cumprimento imediato à medida; ”
É o relatório.
Decido.

Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.
Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.
Não é o caso dos autos, no entanto.
Vejam-se trechos da decisão impugnada:

“Da leitura do acórdão, observa-se que foram expressamente indicados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem. No ponto (fls. 25-26): 
Importa esclarecer que o indício suficiente de autoria como requisito para fixação da medida extrema não exige prova cabal da culpa, até porque isso seria incompatível com o juízo meramente cautelar. Consoante acertadamente indicado pelo impetrado, os pontos mais alegados pela defesa dizem respeito ao próprio mérito da imputação, o que não pode ser solvido nesta via processual, sendo matéria afeta à própria ação penal. Dito isto, em análise perfunctória, cabível no writ, tem-se que, a partir do exame do aparelho celular de Tiago Sousa da Silva, vulgo “SHEYLONG”, supostamente integrante e atuante na organização criminosa Comando Vermelho – CV, se constatou que o usuário terminal (85)88380792, identificado como do ora paciente, em diálogo com aquele, trataria de negociação de substâncias entorpecentes, com a realização, inclusive, de um pagamento de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) via pix. Em perspectiva, o suposto envolvimento do paciente com delitos previstos na Lei de Drogas em contexto de organização criminosa denotaria periculosidade específica, não havendo como ignorar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que é pacífica no sentido de que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima- se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (STF, HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 
Por esta razão, a fixação de medidas cautelares diversas se tornaria, por ora, insuficiente e inadequada. Portanto, não se constata, de plano, constrangimento ilegal evidente que possa autorizar a concessão da medida de urgência.
Sobre o pedido de prisão domiciliar, verifico que a paciente viajou para outro Estado para traficar desacompanhada de seu filho menor, a demonstrar incompatibilidade entre tal fato e a tese de indispensabilidade nos cuidados. Não bastasse, a paciente está presa desde julho de 2024, a revelar maior prudência na análise do pedido. (eDOC 2, p. 59)
Aguarde-se o trâmite natural do writ no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 7 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente